Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter o reconhecimento da extinção da punibilidade de FRANSKBEL JACQUES DE SOUSA LIMA por força da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Em seu arrazoado (ID 21996192), a d. defesa esclarece que, em 26 de outubro de 2016, o paciente aplicou um “corretivo” a seu filho, vindo a lesioná-lo. Sustenta que, desde a data do fato, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, de modo que o crime se encontra prescrito. Por isso, pugna pelo deferimento do pleito liminar de suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas fixadas por ocasião do acordo de transação penal e, no mérito, postula pela concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição do feito, resultando no seu arquivamento. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. Não há notícia de que o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do paciente tenha sido primeiramente endereçado ao d. Juízo impetrado, de modo que a análise originária da questão em segundo grau de jurisdição poderia, em tese, redundar em indevida supressão de instância. No entanto, ao examinar detidamente os fundamentos lançados no writ sob exame, detecto possível situação de flagrante ilegalidade perpetrada contra o paciente, suscetível de correção na espécie. Com efeito, veja-se que o suposto delito investigado teria sido praticado pelo paciente na data de 26/10/2016. Num primeiro momento, a conduta do paciente foi capitulada como crime de tortura-castigo, na forma prevista pelo art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, conforme registrado na denúncia oferecida pela douta Promotoria de Justiça (ID 21996193, pp. 10-12). A peça acusatória foi recebida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (ID 21996193, pp. 76-77), o que, em tese, perfectibiliza a causa interruptiva do curso da prescrição, tal como disciplinado pelo art. 117, inciso I, do Código Penal. No entanto, posteriormente, na audiência de instrução ocorrida em 01/10/2019 (ata juntada ao ID 21996193, pp. 194-196), sucedeu-se a desclassificação da conduta para o tipo penal de maus-tratos, sobrevindo o consequente declínio da competência em favor do Juizado Especial Criminal de Águas Claras. Veja-se que o tipo de maus-tratos, mesmo com a incidência da majorante quantificada na fração fixa de 1/3 (um terço) prevista pelo § 3o do art. 136 do Código Penal, possui pena corporal máxima inferior a 2 (dois) anos, razão pela qual se classifica como crime de menor potencial ofensivo, sujeito à aplicação do instituto da transação penal. Tanto é verdade que o termo de audiência preliminar acostado ao ID 21996193, pp. 299-300, noticia que, na data de 09/11/2020, o dito benefício foi concedido ao paciente, mediante pagamento de 4 (quatro) parcelas no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais). No particular, importante destacar que a transação penal é instituto de natureza pré-processual, isto é, tem lugar antes do oferecimento da denúncia por parte do órgão acusatório. Desse modo, embora o recebimento da denúncia que imputava ao paciente o crime de tortura-castigo não tenha sido expressamente anulado pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras nem pelo MM. Juiz do Juizado Especial Criminal de Águas Claras, certo é que a peça acusatória não subsiste válida, por sua absoluta incompatibilidade com o retorno da persecução penal ao estágio pré-processual de oferecimento e aceitação de acordo de transação penal. O que se percebe é que caiu por terra a única causa interruptiva do fluxo do prazo prescricional até então configurada desde o cometimento do fato acoimado como criminoso. É dizer: não remanesce válido nenhum fato processual apto a interromper a contagem da prescrição. Fincada essa premissa, observe-se que a pena máxima do crime de maus-tratos, com a incidência da causa de aumento da pena prevista pelo art. 136, § 3o, do Código Penal, circunscreve-se ao período temporal regido pelo art. 109, inciso V, daquele mesmo Estatuto, de sorte que a prescrição da pretensão punitiva dessa infração prescreve em 4 (quatro) anos. Transcorrido um intervalo de tempo superior a 4 (quatro) anos entre a prática do fato delitivo, em 26/10/2016, e a entabulação do acordo de transação penal, em 09/11/2020, afigura-se bastante plausível a argumentação da d. defesa do paciente no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva em abstrato teria operado seus efeitos de direito. Por isso, afigura-se-me prudente determinar a suspensão da cobrança dos valores previstos no acordo de transação penal enquanto se aguarda o julgamento do mérito deste writ. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas do acordo de transação penal até o julgamento do mérito da presente impetgração. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator